Tribunal: STF
Processo: HC 183045
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, no processo nº 0075372-06.2018.8.19.0038, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 17 de outubro de 2018, e de outras 14 pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 2º, (integrar organização criminosa com causa de aumento de pena devido ao emprego de arma de fogo), da Lei nº 12.850/2013 e 158, § 1º (extorsão mediante concurso de agentes), do Código Penal. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Em 24 de setembro de 2019, não acolheu pedido de liberdade provisória.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 562.712. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante alega o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo realça, por 1 ano e 5 meses, sem formação da culpa. Sublinha não ser a demora atribuível à defesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a aplicação de cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontra-se o processo na fase de alegações finais.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 17 de outubro de 2018, ou seja, há 1 ano, 5 meses e 19 dias, sendo a custódia mantida em 24 de setembro de 2019. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0075372-06.2018.8.19.0038, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 562.712, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Jorge Mussi.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator